Tribunal: TJSP
Processo: 1012281-17.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c repetição do indébito. Sentença de procedência. Recurso da parte autora.
1. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada. Razões de apelação que impugnam os fundamentos da r. sentença.
2. Contratação efetiva de cartão de crédito consignado (RMC). Questão incontroversa. Cancelamento do cartão determinada. Embora se admita o

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c repetição do indébito. Sentença de procedência. Recurso da parte autora.
1. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada. Razões de apelação que impugnam os fundamentos da r. sentença.
2. Contratação efetiva de cartão de crédito consignado (RMC). Questão incontroversa. Cancelamento do cartão determinada. Embora se admita o cancelamento do cartão, resta pendente de pagamento dívida nos termos contratados, que deverá ser quitada pela beneficiária nos termos do art. 17-A caput e §§ 1o e 2o Instrução Normativa INSS-PRESS no 28/2008. Autora que optou, na fase recursal, pela continuidade dos descontos. Amortização que deverá ocorrer até a quitação do débito para a cessação dos descontos e liberação da margem consignável. Questão que será apurada na fase de cumprimento de sentença.
3. Honorários advocatícios em favor do patrono da autora, bem arbitrados em R$ 500,00, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, estando de acordo com o Tema 1.076 do STJ.
4. Sentença mantida. Recurso desprovido.